Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil, em caso de penhora de percentual de faturamento de empresa, o juiz nomeará administrador-depositário, que submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, devendo haver a devida remuneração do profissional, que será fixada pelo juiz considerando a situação dos bens, o tempo do serviço e as dificuldades de sua execução, consoante o art. 160 do diploma processual civil.
2. Reputa-se que a remuneração proposta mostra-se razoável e atende os critérios dispostos no art. 160 do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de realização de inspeções e depósitos diários, considerando as diversas formas de pagamento recebidas pelo executado para o cumprimento do seu mister, inclusive mediante convênios, devendo ser observado ainda o elevado valor da execução e a necessidade de realização do trabalho por diversos meses.
3. Agravo de instrumento não provido.